Tribunal: TCU
Processo: 005.242/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Dênis de Oliveira Braga (XXX.056.291-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1877/2017-TCU-Plenário (peça 63); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.242/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.449/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dênis de Oliveira Braga (XXX.056.291-XX); Sérgio da Silva Júnior (XXX.118.461-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Esporte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Antonio Valbeni de Almeida Cunha Junior (OAB/DF 18.576), Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.